Tribunal: TJPA
Processo: 0009343-33.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009343-33.2017.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JUNHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0009343-33.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCADARWICH MENDES - OAB/PA 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946
.

EMBARGADA:
DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES.

ADVOGADA:
DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES - OAB/PA N. 13.752.

DIOGO CARDOSO SILVA – OAB/PA 13.272
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0009343-33.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCADARWICH MENDES - OAB/PA 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

EMBARGADA:
DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES.

ADVOGADA:
DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES - OAB/PA N. 13.752.

DIOGO CARDOSO SILVA – OAB/PA 13.272.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator (
Id. 8512086 pag. 1/5)
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em apelação cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

Nas
razões (Id. 8642280 pag. 1/5)
o embargante aduz que o
referido acórdão foi omisso, pois não se manifestou especificamente acerca do fato inequívoco de que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora.

Contrarrazões
de (
Id. 8932825 pag. 1/7)
, a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos Embargos Declaratórios, por notória inadmissibilidade, requer que seja aplicada a multa do Art. 80, inc. VII, bem como ao Art. 1.026 do CPC, por ser manifestamente protelatório.

As razões não justificam a retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, o embargante defende a existência de omissão, pois o acórdão embargado não teria analisado corretamente a matéria posta à apreciação.

Nesse sentido destaco jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. TROMBOFILIA. RISCO À GESTAÇÃO E À VIDA DA PARTURIENTE. DANO MORAL REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. O Tribunal de origem, analisando os fatos e as provas dos autos, concluiu pela existência de ato ilícito apto a ensejar dano moral indenizável, em favor da beneficiária do convênio, que estava grávida. Alterar esse entendimento demandaria o reexame dos fatos e das provas, vedado em recurso especial, ante o óbice da súmula mencionada.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.833.861/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão colegiada que:

“(...)

Na espécie, tem-se que a recorrida encontrava-se grávida e teve prescrito por seu médico assistente o medicamento CLEXANE, face diagnóstico de trombofilia.

Ocorre que a ora recorrente negou o fornecimento, sob o fundamento de se tratar de medicamento de uso domiciliar, os quais não teria obrigatoriedade de custear, face hipótese de exclusão prevista na Resolução Normativa 387/2015 da ANS, vigente à época do pleito.

Pois bem, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, as resoluções normativas da ANS constituem-se como atos meramente administrativos de efeito interno, sem poder de vedação a direitos, razão por que, conforme entendimento jurisprudencial, não é dado às operadoras de planos de saúde negar autorização, sob o fundamento de o objeto do pedido não constar como de cobertura obrigatória no rol daquela Agência Reguladora, o qual, inclusive, possui caráter meramente.

Neste ponto, esclareço que, apesar de agravante afirmar que a negativa se deu pelo fato de o medicamento ser de uso domiciliar e não por não constar no Rol da ANS, não é essa informação que extrai da leitura do documento “Informação de negativa de cobertura NEGATIVA DE MEDICAMENTO”, juntado pela agravada à exordial (Id 1701780 - Pág. 20 e 21), senão vejamos:

“Em atendimento à solicitação de Vossa Senhoria para o fornecimento do medicamento CLEXANE , a Unimed Betém esclarece oque segue:

O plano que Vossa Senhoria optou contratar é regulamentado, ou seja, regido pela Lei 9656/98 e complementarmente regulado pelas disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS.

A Resolução Normativa 387/2015, que dispõe quanto aos procedimentos de cobertura obrigatória. exclui expressamente no inciso VI, do §1°, do artigo 20, a cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, tal como o CLEXANE”.

Vê-se, portanto, que a alegação de não previsão no rol da ANS foi utilizada para o indeferimento do pleito administrativo da recorrida.

Avançando, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não o tratamento proposto pelo médico assistente como sendo adequado a determinada patologia.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor - desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor -,
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença coberta. Precedentes. (...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1174176/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde.
2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.
(STJ - AgRg no AREsp 708082/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado no DJe em 26/02/2016)

Finalmente, sobre a alegação de não obrigatoriedade de custear medicamento de uso domiciliar, de acordo com da Colenda 3ª Turma do STJ é “abusiva a recusa de fornecimento de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento de doença coberta pelo plano de saúde,
ainda que se trate de fármaco de uso domiciliar” (AgInt no REsp 1955560/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento

(...)”

Dito isto, concluo inexistir a omissão apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO dos presentes recursos de Embargos de Declaração, porém os REJEITO
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/06/2023